Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001183-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIR CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): ADILIO MUCURY SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a irregularidade da acumulação do cargo de professor estadual com a função de secretário municipal de educação, analisando a legalidade da penalidade aplicada à luz do direito de opção previsto na legislação estadual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se o acórdão foi omisso quanto à vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos e quanto ao princípio da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a vedação prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, reconhecendo a irregularidade da acumulação, mas examinando a proporcionalidade e legalidade da penalidade aplicada. 4. A decisão também não violou a separação dos poderes, pois o controle jurisdicional limitou-se à legalidade do ato administrativo, sem substituir o mérito administrativo. 5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. 6. Nos termos do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria controvertida, ainda que conclua em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001183-78.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargado JAIR CARDOSO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator